Tribunal: STF
Processo: RE 1258491
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO PÚBLICO: IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.